Tribunal: STF
Processo: HC 190664
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eliana Pereira Mendes, advogada, em benefício de David Willian Rogério Pereira, contra decisão do Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 588.436/SP:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de DAVID WILLIAN ROGERIO PEREIRA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva. O eg. Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado:
    "'Habeas corpus' hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Decisão fundamentada. Ordem denegada." (fl. 58).
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário...
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, dentre aquelas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
    A liminar foi indeferida às fls. 275-276.
    As informações foram prestadas às fls. 284-286 e às fls. 294-300.
    O Ministério Público Federal, às fls. 288-290, manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer ementado nos seguintes termos:
    "HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA COMPROVADA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PACIENTE NÃO PERTENCENTE A GRUPO DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
    Parecer pela denegação da ordem." (fl. 288).
    É o relatório.
    Decido.
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    ...
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    ...
    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 551.642/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/02/2020; HC n. 528.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 28/10/2019; HC n. 534.496/SP, Sexta Turma, Rel. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2019; HC n. 500.370/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/04/2019.
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame.
    Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, in verbis:
    "Consta dos autos que policiais militares foram acionados para atender ocorrência de agressão. Ao chegarem no local pela vítima foi dito que estava em sua residência, quando o indiciado (namorado de sua filha), chegou ao local alcoolizado, dizendo que estava ali para pedir a mão de sua filha em casamento e que, se não conseguisse de um jeito, conseguiria de outro. De repente o averiguado pegou uma faca que trazia consigo e investiu contra a vítima, desferindo-lhe dois golpes nas costas, sendo que entraram em luta corporal. A vítima conseguiu tomar a faca do indiciado e o atingiu. O averiguado foi socorrido pelo SAMU, com ferimentos superficiais e se encontra hospitalizado.
    [...] Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, notadamente porque armou-se, com faca, para visitar a família da vítima, que recebeu golpes violentos, conduta que sinaliza, in concreto, periculosidade e destemor, com evidente risco à incolumidade da namorada, que é adolescente." (fls. 109-110, grifei).
    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado:
    "Por sua vez, as circunstâncias concretas do caso, mais precisamente, delito perpetrado com golpes de faca e motivado pelo fato de a filha do ofendido não aceitar sua proposta de casamento, numa ação bastante violenta, estão a indicar que o paciente é pessoa perigosa, cuja liberdade põe em risco a coletividade, a reclamar uma pronta reação do ordenamento jurídico, com o escopo de tutelar bens jurídicos fundamentais.
    Cenário a indicar que a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública." (fl. 60, grifei).
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em tentativa de homicídio, cometida mediante grave ameaça e violência, com emprego de uma faca, com a qual atingiu a vítima, supostamente em razão de a filha da vítima não ter aceitado sua proposta de casamento, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente, e demonstram a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, na hipótese.
    ...
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, tampouco o writ merece prosperar.
    Sobre o tema, ressalta-se que "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020).
    Deve-se destacar, ainda, o que ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções".
    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão vergastado:
    "Certo que a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, mercê da pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19, indica a reavaliação das prisões provisórias, como forma de evitar a propagação da infecção no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional.
    No entanto, na linha do que se explanou, os dados empíricos da causa indicam que o paciente é pessoa perigosa, de modo que a situação não enseja a desconstituição da prisão preventiva, mesmo à luz da citada Resolução.
    A implementação das medidas referidas na Recomendação nº 62, do CNJ está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um direito subjetivo do preso a obter os benefícios ali mencionados, até porque não se cuida de ato legislativo ou jurisdicional, mas sim administrativo. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
    Cite-se, por sua vez, que existe notícia de que a Administração Penitenciária vem tomando medidas concretas visando combater a pandemia nas unidades prisionais (ofício do Secretário de Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça).
    Sopesando os interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade, avulta, na espécie, a radicar a prisão preventiva, a segurança pública." (fls. 61-62 , grifei).
    In casu, a paciente não é idosa, tem 18 anos de idade, conforme consignado no v. acórdão objurgado, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando o grupo de risco para a mencionada doença. Também não comprovou que a instituição em que se encontra detida não possui condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário.
    Em acréscimo, é preciso destacar que as instâncias ordinárias consignaram que a Administração Penitenciária vem tomando medidas concretas visando combater a pandemia nas unidades prisionais. Assim, concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via.
    … 
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do habeas corpus”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e não conhecer do Habeas Corpus n. 588.436/SP, o Ministro Felix Fischer assentou a higidez da fundamentação apresentada para a prisão cautelar e ressaltou a gravidade concreta da conduta praticada, “cometida mediante grave ameaça e violência, com emprego de uma faca, com a qual atingiu a vítima, supostamente em razão de a filha da vítima não ter aceitado sua proposta de casamento, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente”.
    2. A impetrante alega violação aos princípios constitucionais, especialmente ao contraditório e a ampla defesa, ao argumento de que “não foi devidamente apreciado o mérito do Habeas Corpus impetrado pelo paciente (no Tribunal de Justiça de São Paulo), uma vez que o Representante Ministerial de 2ª Instância protocolizou aos autos parecer que não diz respeito ao paciente, e o julgamento foi baseado nesse, e MESMO ASSIM o Habeas Corpus foi julgado, baseado em parecer emitido em relação a processo de outra pessoa que não o paciente”.
    Sustenta que, “mesmo sem o depoimento da suposta vítima na delegacia, o paciente foi denunciado e detido com base apenas nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência na data dos fatos e não presenciaram os fatos, mesmo o paciente estando também ferido e alegado a sua legítima defesa (interrogatório e laudo do IML em anexo) (...) Tanto é verdade que a defesa requereu ao r. Juízo de 1º Grau no sentido de oficiar a Central 190 a fim de apresentarem mídia referente a ligação do paciente na data dos fatos, o que foi deferido”.
    Ressalta que o paciente “possui condições de responder o processo em liberdade, pois é um jovem de apenas 21 anos de idade, é primário e possui ótimos antecedentes, conforme consta em sua folha de antecedentes inclusa nos autos, não constando em sua ficha criminal inquéritos policiais e ações penais em andamento e nem condenações criminais; nem quando menor respondeu a atos infracionais”.
    Assinala “que não se tem provas no sentido de que o paciente irá perturbar a ordem pública, ou outros requisitos que configuram o artigo 312 do CPP, nos autos existem provas de uma vida dedicada ao trabalho lícito”.
    Afirma que “embora o esforço das unidades prisionais no sentido de proverem aos detentos condições humanas de sobrevivência, é nítido que a aglomeração nas cadeias é contra todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, na prevenção de doenças, especialmente o Coronavírus”.
    É o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Em vista do flagrante constrangimento ilegal no sentido do paciente permanecer encarcerado, posto que possui todos requisitos para responder a ação penal em liberdade, roga-se a Concessão da Liminar, para que possa o paciente responder o processo em liberdade, Revogando-se a prisão preventiva e Concedendo a Liberdade Provisória, com ou sem fiança e, caso necessário aplicando-se Medidas Cautelares previstas no Código de Processo Penal.
    Após a concessão do pedido de liminar, caso Eminentes Ministros entendam ser necessário (a impetrante anexou a íntegra da ação penal e Habeas Corpus objeto da presente), requer seja requisitada informações, com a máxima urgência, para o presente caso, perante a autoridade apontada como coatora, para que ao final conceda favoravelmente a ordem impetrada, no sentido de Conceder ao Paciente o Direito de Responder o Processo em Liberdade, Revogando-se a prisão preventiva e Concedendo a Liberdade Provisória, com ou sem fiança e, caso necessário aplicando-se Medidas Cautelares previstas no Código de Processo Penal.
    Uma vez deferido, liminarmente, o presente Habeas Corpus, Requer-se a Expedição do Competente Alvará de Soltura em Favor do Paciente, como medida da mais Lídima” (fl. 23, e-doc. 23).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 588.436/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em 1º.5.2020, nos seguintes termos:
    “(...)
    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
    Tratam-se, em tese, de delitos dolosos cujas penas máximas, somadas, superam os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria.
    Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, notadamente porque armou-se, com faca, para visitar a família da vítima, que recebeu golpes violentos, conduta que sinaliza, in concreto, periculosidade e destemor, com evidente risco à incolumidade da namorada, que é adolescente.
    A custódia cautelar visa também, nesse sentido, à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação do investigado nos principais atos processuais, permitindo o reconhecimento pessoal, resguardando, ainda, as testemunhas, cuidando para que se mantenham isentas de coação ou pressão, preservando as provas a serem colhidas durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório.
    Nessas condições, em que pese à excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, considerando a gravidade do crime, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do art. 282 c.c. o art. 310, II, ambos do CPP, e o art. 20 da Lei 11.340/06, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é a medida que se impõe.
    Registre-se, por fim, que, em que pesem as alegações da Defesa, o indiciado não faz parte de grupo de risco, pois é jovem (21 anos) e não há informação de que seja portador de comorbidades que o incluam nesse grupo, ou de que esteja apresentando o quadro de Covid-19.
    Ademais, o risco de contágio que seu ingresso no sistema prisional possa representar aos demais detentos não é maior do que aquele que já representaria aos demais membros da sociedade, agravado, nesse último caso, pelo crime praticado contra a saúde pública.
    Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e 310, II, do CPP, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de DAVID WILLIAN ROGERIO PEREIRA, expedindo-se o competente mandado de prisão. Caso necessário, servirá este termo de ofício de encaminhamento de preso ou de comunicação.
    Oficie-se ao hospital em que se encontra o indiciado DAVID WILLIAN ROGERIO PEREIRA, ficando desde já autorizada a visita de parentes (ascendentes e colaterais), servindo este termo de ofício” (fls 111-113, e-doc. 5).
    Ao paciente foram imputados os fatos descritos na peça acusatória, apresentada em 4.5.2020:
    “Consta do incluso inquérito policial, instaurado por auto de prisão em flagrante que, no dia 30 de abril de 2020, por volta das 21hs40min, na Rua do Peixe, numeral 141, Bairro Capivarí, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, DAVID WILLIAN ROGERIO PEREIRA, qualificado a fls. 13, agindo com evidente intenção homicida, impelido por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar José Derval de Araújo, desferindo contra ele golpes de faca, os quais lhe causaram lesões corporais, conforme exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
    Segundo se logrou apurar, o denunciado mantém relacionamento amoroso com a filha da vítima, que é adolescente e conta com dezessete anos de idade.
    Ocorre que a vítima não é a favor do referido relacionamento, pois alega que o denunciado, além de ser usuário de drogas, não é pessoa de boa índole.
    Diante da situação, no dia dos fatos, a pretexto de ter uma conversa com José e pedir a namorada em casamento, o denunciado, agindo de maneira preordenada e já planejando atentar contra a vida da vítima, ingeriu bebidas alcóolicas e muniu-se de uma faca. Em seguida, foi até a casa de José.
    Assim que o denunciado chegou ao local, disse à José que ali estava para “pedir a mão” da namorada em casamento e, “se não conseguisse de um jeito, conseguiria de outro”. Em seguida, o denunciado tomou posse da faca que trazia consigo e desferiu golpes contra a vítima, atingindo-a nas costas.
    O crime de homicídio, todavia, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima, na tentativa de se defender, entrou em luta corporal com o agressor e conseguiu desarmá-lo.
    Logo após os fatos, a Polícia Militar foi acionada e o denunciado foi detido em flagrante delito. A vítima foi socorrida ao Pronto Socorro Central, onde permanece internada.
    Frise-se que o motivo do crime é fútil, posto que o denunciado tentou matar a vítima somente porque esta discorda do relacionamento amoroso mantido entre sua filha adolescente e o denunciado.
    Por fim, anoto que houve emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que o denunciado, agindo de maneira inesperada, desferiu golpes de faca nas costas da vítima, sem que esta pudesse reagir a fim de evitar a agressão.
    Ante o exposto denuncio a Vossa Excelência DAVID WILLIAN ROGERIO PEREIRA como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal” (fls. 126-128, e-doc. 5)
    5. Impetrado o Habeas Corpus n. 2083412-91.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Desembargador Relator Laerte Marrone, no voto condutor, destacou:
    “Com efeito, a se considerar o apurado no inquérito policial, notadamente relatos dos policiais e teor do boletim de ocorrência (fls. 3, 4, 6/9, dos autos do processo de conhecimento), tem-se que a imputação guarda plausibilidade jurídica.
    ...
    Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-se a prova.
    Dentro deste contexto, não se divisa, pelo menos por ora, um quadro de verossimilhança da alegação de legítima defesa suficiente para fazer tombar o “fumus comissi delicti” enquanto requisito para a segregação cautelar.
    Por sua vez, as circunstâncias concretas do caso, mais precisamente, delito perpetrado com golpes de faca e motivado pelo fato de a filha do ofendido não aceitar sua proposta de casamento, numa ação bastante violenta, estão a indicar que o paciente é pessoa perigosa, cuja liberdade põe em risco a coletividade, a reclamar uma pronta reação do ordenamento jurídico, com o escopo de tutelar bens jurídicos fundamentais.
    Cenário a indicar que a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública. 
    (...)
    Certo que a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, mercê da pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19, indica a reavaliação das prisões provisórias, como forma de evitar a propagação da infecção no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional.
    No entanto, na linha do que se explanou, os dados empíricos da causa indicam que o paciente é pessoa perigosa, de modo que a situação não enseja a desconstituição da prisão preventiva, mesmo à luz da citada Resolução.
    A implementação das medidas referidas na Recomendação nº 62, do CNJ está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um direito subjetivo do preso a obter os benefícios ali mencionados, até porque não se cuida de ato legislativo ou jurisdicional, mas sim administrativo. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
    Cite-se, por sua vez, que existe notícia de que a Administração Penitenciária vem tomando medidas concretas visando combater a pandemia nas unidades prisionais (ofício do Secretário de Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Sopesando os interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade, avulta, na espécie, a radicar a prisão preventiva, a segurança pública.
    4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se motivado (cf. fls. 43/45, dos autos do processo de conhecimento). Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC nº. 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC nº 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC nº 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
    5. Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 32-38, e-doc. 2 – grifos nossos).
    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se argumentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, OR